Tribunal: TJMT
Processo: 1010552-87.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010552-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Valor da Causa, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), ANA ELISE ANDRADE PEREIRA - CPF: 888.021.831-04 (AGRAVANTE), CILDETE ANA PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 366.047.639-00 (AGRAVANTE), F. Q. P. - CPF: 077.161.451-93 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA ANDRADE PEREIRA - CPF: 690.425.271-53 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ PEREIRA - CPF: 011.270.719-04 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA PEREIRA FRANZON - CPF: 349.180.609-78 (AGRAVANTE), ZILDA APARECIDA PEREIRA DEL PRETTE - CPF: 349.022.529-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A EMENDA À INICIAL (RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA, AINDA QUE EM VALOR ESTIMADO) – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 CPC – INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III, CPC – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula nº 568 do STJ.

Para que uma decisão judicial seja recorrível por agravo de instrumento, ela deve ter natureza de decisão interlocutória, constar do rol do artigo 1.015 do CPC ou caracterizar uma situação de urgência.

Não se enquadrando a decisão ora impugnada em nenhuma das referidas hipóteses, deve ser negado seguimento ao agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ANA ELISE ANDRADE PEREIRA E OUTROS contra a decisão monocrática deste Relator que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1010552-87.2024.8.11.0000, por considerar irrecorrível a decisão que determinou a emenda da inicial. (Id. 149368358).

Em breve resumo, nas razões de Id. 212240680, os agravantes defendem o desacerto da decisão impugnada, sob o fundamento de que o rol do art. 1.015 do CPC, é de taxatividade mitigada.

Sob tais fundamentos, busca a reconsideração da decisão agravada para possibilitar o processamento do agravo de instrumento. Sucessivamente, pugna pela submissão do recurso ao julgamento do Colegiado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Insurge-se o recorrente quanto ao julgamento monocrático deste Relator que não conheceu do agravo de instrumento, por considerar irrecorrível a decisão de primeiro grau que determinou a emenda da inicial.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Como já consignado na decisão monocrática, o instrumental não ultrapassa o juízo de admissibilidade por expressa disposição legal, pois de despacho não cabe recurso, nos termos do que expressamente preconiza o artigo 1.001 do CPC.

Na hipótese, nota-se que o julgador de primeiro grau se limitou a despachar determinando a intimação da parte autora/agravante para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial
“e atribua a causa o seu valor de acordo com o proveito econômico a ser obtido, mesmo que o valor seja estimado, sob pena de indeferimento da exordial, consoante estabelece o Parágrafo Único do art. 321, do Código de Processo Civil.”

Portanto, a ordem de emenda da petição inicial, com fulcro no art. 321 do CPC, em que o juiz meramente especifica providência que entende ser necessária que a parte cumpra antes do exame de admissibilidade da petição inicial, sob a advertência de que o não atendido poderá levar ao indeferimento liminar da inicial, não contém conteúdo decisório propriamente dito, cuidando-se despacho ordinário (CPC, art. 203, § 3º), cujo teor não é impugnável pela via recursal (CPC, art. 1.001).

Sob outra ótica, mesmo em se admitido a existência de eventual carga decisória na manifestação do Juízo, a decisão ora impugnada não se adequa a nenhuma das hipóteses legais de cabimento de impugnação via agravo de instrumento, não havendo excepcionalidade a autorizar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

Ademais, sobre a mitigação da taxatividade do recurso de agravo de instrumento, o c. Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria quanto a extensão do cabimento do recurso de agravo de instrumento, no julgamento do Recurso Especial nº 1.696.396/MT, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, previstos no art.1.036 do CPC, oportunidade em que fixou que o rol do art.1.015 do CPC/15
“é de taxatividade mitigada; por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

Tal mitigação do rol do art.1.015 do CPC, portanto, apenas é admissível quando for constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, ou seja, quando a discussão da questão levantada pela parte se esvai com o decurso do tempo, sendo imprestável a sua apreciação em momento futuro, o que também não se vê na hipótese versada.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO POR EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO C/C AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA E IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA A INICIAL COM CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – NÃO CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUESTÃO A SER DISCUTIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO – ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que determina a emenda da inicial para que seja atribuído o correto valor da causa não é recorrível por Agravo de Instrumento, porquanto não se inclui nas hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC.” (N.U 1011418-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA A INICIAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO SEGURO DPVAT – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Com efeito, é cediço que o atual Código de Processo Civil alterou a sistemática do recurso de agravo de instrumento, trazendo no artigo 1.015 hipóteses taxativas para seu cabimento. Na hipótese, como amplamente fundamentado, a irresignação da Recorrente não comporta cabimento, posto que não é cabível recurso de agravo de instrumento em face da decisão que determina que o Embargante emende a inicial com cópia do requerimento ADMINISTRATIVO do seguro obrigatório DPVAT. ”
(TJMT. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

“AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO PAGAMENTO - DECISÃO IRRECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.015 DO NOVO CPC - ROL TAXATIVO - RECURSO NÃO PROVIDO. O novo CPC traz no artigo 1.015 rol taxativo de decisões recorríveis por Agravo de Instrumento, no qual não se inclui a que determina emenda à inicial. Portanto, fica inviabilizado o conhecimento do Recurso.”
(TJMT. AgR 143297/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 12/12/2016).

Diante de tais razões, conclui-se que o agravo regimental é claramente despropositado, não sendo apresentado qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão monocrática.

Quanto à possibilidade de julgamento monocrático do caso, relembro à parte agravante o teor da Súmula nº 568 do c. STJ, que dispõe que
“o relator, monocraticamente e no superior tribunal de justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
” (STJ – Corte Especial – Súmula 568 – j. 16/03/2016, DJe 17/03/2016).

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a DECISÃO MONOCRÁTICA foi proferida em obediência aos precedentes desta Corte Superior, conforme autorização da Súmula n. 568 do STJ”
(STJ – 6ª Turma – AgRg no AREsp 1175175/AM – Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ – j. 07/12/2017, DJe 15/12/2017).

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, por ser manifestamente improcedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024